Tribunal: TJDFT
Processo: 0749323-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749323-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA ROSARIO AGRAVADO: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samantha Rosário contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 175218832 do processo n. 0721884-40.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Samantha Rosário, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o deferimento do pedido de penhora da pensão da devedora, na proporção de 30% (trinta por cento) do valor recebido. Em suas razões recursais (ID 53565830), a agravante sustenta que, apesar de receber pensão consistente em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), mais de 70% (setenta por cento) desse valor está comprometido com o pagamento de empréstimos consignados e com a constrição de 10% (dez por cento) da pensão determinada nos autos executórios n. 0705144-07.2021.8.07.0001. Afirma receber, após os descontos mencionados, a importância de R$7.076,38 (sete mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), valor gasto com a manutenção e dignidade de sua família. Argui que o “aluguel fica no valor de R$ 2,159,00, conforme contrato de locação em anexo, mais pagamentos de água (R$392,4) e luz (R$275,61) no valor aproximado de R$668,01, sobram R$4.249,37, menos desconto em conta corrente de cheque especial, em torno de R$ 2(dois mil reais). O que resta da pensão é para despesas de alimentação, saúde e sustento dos dois filhos adolescentes”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de desconstituir a penhora salarial. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar ou diminuição da constrição para 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do salário. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido para antecipar os efeitos da tutela e reduzir a penhora para 10% (dez por cento) sobre a renda líquida auferida pela agravante (ID 53658550). É o relato do necessário. 2. Em análise mais detida dos autos, verifica-se que, diversamente do apontado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 53658550), não houve concessão do benefício de gratuidade de justiça na origem. E a agravante não apresentou o respectivo comprovante do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora